Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-81.2011.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001650-81.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Depósito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LUCIENE RODRIGUES ABRAO PANDOLFO - CPF: 939.588.976-49 (ADVOGADO), M C GUEDES - ME - CNPJ: 02.052.857/0001-80 (APELANTE), MARCELO CORREA GUEDES - CPF: 818.326.211-20 (APELANTE), ALESSANDRA APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES - CPF: 831.203.191-04 (APELANTE), DAVI FRANCISCO GUEDES - CPF: 172.873.161-53 (APELANTE), MARIA CORREA LEITE - CPF: 080.662.051-04 (APELANTE), MARCELO CORREA GUEDES - CPF: 818.326.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M C GUEDES - ME - CNPJ: 02.052.857/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0001650-81.2011.8.11.0045

APELANTES: MARIA CORREA LEITE E OUTROS

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DEPÓSITO E OUTRAS AVENÇAS –

PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC/15).

In casu
, como foram esgotados os meios para a localização dos requeridos, não há falar em nulidade da citação por edital.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CORREA LEITE, DAVI FRANCISCO GUEDES e ALESSANDRA APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES
, contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para
“[...] para rescindir o contrato formulado entre as partes e, de conseguinte, converter a obrigação de entrega dos bens descritos no id 72080388, fl. 41 em perdas e danos, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença, a ser corrigido pelo INPC, a contar da data em que os produtos deviam ter sido restituídos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação [...].”
(Sic. ID no 222572660)

No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Em suma, r
eeditando os termos de sua contestação, sustentam que é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos para suas citações pessoais.

No mais, discorrem sobre os requisitos necessários à citação por edital e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no ID no
222572663 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que a requerida
M C GUEDES ME
e seus representantes
MARCELO CORREA GUEDES E SUA ESPOSA ALESSANDRA APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES E DAVI FRANCISCO GUEDES E SUA ESPOSA MARIA CORREA LEITE
, firmaram Instrumento Particular de Contrato de Depósito e Outras Avenças com a autora -
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
, consoante se observa dos documentos de ID no 222572166 - Pág. 34/36.

Verifica-se também que os requeridos deixaram de honrar os compromissos assumidos no citado contrato e, em razão disso a autora apelada ajuizou a presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
.

O requerido
MARCELO CORREA GUEDES
, apesar de devidamente citado, deixou o prazo para contestação transcorrer
in albis
.

Citados por edital (ID no 222572171 - Pág. 23), os requeridos
MARIA CORREA LEITE, DAVI FRANCISCO GUEDES e ALESSANDRA APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES
quedaram-se inertes, razão pela qual foi-lhes nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação, consoante ID no 222572199.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da citação dos requeridos, por entender que não foram exauridos todos os meios para suas localizações e, no mérito,
contestou o pedido por negativa geral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel de Sousa Campos.

Inconformados, apelaram os requeridos
MARIA CORREA LEITE, DAVI FRANCISCO GUEDES e ALESSANDRA APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES
, nos termos relatados.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos requeridos via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-los nos endereços do contrato, em cumprimento à decisão judicial, também foram realizadas pela Secretaria pesquisas nos sistemas conveniados do TJMT, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:

“[...]
CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO, expedido pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos acima mencionados, que de posse do mandado, entrei em Contato conforme número 65-98435-6605 e CITEI E INTIMEI MARCELO CORREA GUEDES do inteiro teor do mandado, despacho e inicial que confirmou o recebimento via whatsapp. E ainda NÃO FOI POSSIVEL CITAR ALEESSANDRA APARECIDA MACHADO GUEDES e nem DAVI FRANCISCO GUEDES E nem MARIA CORREA LEITE pois não obtive êxito no endereço e nem por meio eletrônico. em Várzea Grande e ai estando CITEI E INTIMEI ADRIANO MARCOS DE JESUS, do inteiro teor do mandado, despacho e denuncia, que bem ciente ficou, afirmando também que não possui advogado e deseja ser patrocinado pela defensoria pública e informou seu número de contato 65- 99951

---/MT, 6 de outubro de 2023.

LUCINEIA MARIKO SASSAKI

Oficial de Justiça [...]”
(Sic. ID no 222572193)

Pesquisas de localização de endereços determinadas pelo magistrado singular, consoante ID no
222572193 a 222572169.

Portanto, constatado que os citados requeridos se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC No 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3o DO CPC - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o requerido é procurado por diversas vezes pelo Oficial de Justiça, em endereços diversos, todas infrutíferas, em razão do reconhecimento da qualidade de ignorado, incerto e não sabido seu endereço, não há nulidade da citação realizada por edital, máxime porque foi nomeado curador para apresentar defesa. Não é possível conceder a parte recorrente a justiça gratuita, porque não se pode presumir que seja ela necessitada, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial. ”
(TJMT – RAC No 0011733-79.2011.8.11.0006, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO - AÇÃO DE DEPÓSITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE - VEÍCULO NÃO ENCONTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇAO DA CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. 1- Correta a citação por Edital quando certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido. Aplicação, no caso, das disposições insertas no CPC/73, égide do ‘tempus regit actum’. 2- Não encontrando o bem, a rigor do estabelecido no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, a requerimento do credor fiduciário, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em depósito, seguindo o rito processual desta, com condenação do devedor à entrega do veículo ou seu equivalente em dinheiro sob pena de não o fazendo sofrer execução por título judicial em relação ao débito existente, principal e acessórios. ”
(TJMT – RAC. No 0001728-25.2006.8.11.0086, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ”

(TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do douto curador dos requeridos, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação destes por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos embargantes/apelantes por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024